Tribunal: TJES
Processo: 0003403-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003403-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLAN SOUSA ROCHA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003403-82.2023.8.08.0030

APELANTES: ARLAN SOUSA ROCHA, JULLIANA BEATRIZ NASCIMENTO SANTA FÉ, PALOMA DA SILVA MOTTA

Advogado do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
(
ART. 15
8
, §
§ 1º E 3º
, DO CÓDIGO PENAL
).
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DOSIMETRIA. ATENUANTE
S
.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. INCORRÊNCIA ATÉ A PRESENTE DATA. DETRAÇÃO PARA FINS DE REGIME. INSUFICIÊNCIA DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. A teor do que orientam a doutrina e a jurisprudência, não prospera o pleito de integral reanálise da Sentença sem qualquer argumentação ou impugnação específica, sob pena de se extrapolar os limites do efeito devolutivo do recurso, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

2. Este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado de Súmula nº 231/STJ encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal. Não se ignora a existência, no âmbito do c. STJ, de proposta de revisão e superação do entendimento consagrado no enunciado em questão, porém, até a presente data, não houve manifestação definitiva, tampouco ordem de sobrestamento dos feitos, motivo pelo qual a Súmula permanece em plena vigência e aplicação (Recursos Especiais nºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).

3. Quanto ao regime inicial, também não merece reforma a r. Sentença, pois, em relação à detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), o tempo de prisão provisória é insuficiente para autorizar regime diverso, considerando o quantitativo de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Consideram-se prequestionadas as matérias debatidas.

6
.
Recurso
s

a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003403-82.2023.8.08.0030

APELANTES: ARLAN SOUSA ROCHA, JULLIANA BEATRIZ NASCIMENTO SANTA FÉ, PALOMA DA SILVA MOTTA

Advogado do(a) APELANTE: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ARLAN SOUSA ROCHA, JULLIANA BEATRIZ NASCIMENTO SANTA FÉ e PALOMA DA SILVA MOTTA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares (id. 8521473), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 158, §
§
1º e 3º, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de outubro de 2023, por volta das 18h13min, na Avenida João Felipe Calmon, Centro de Linhares/ES, o denunciado ARLAN agendou um encontro com a vítima Geraldo Ferreira Júnior, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), porém, quando o ofendido chegou ao local combinado, foi surpreendido pelas denunciadas JULLIANA e PALOMA, que iniciaram uma gravação de vídeo, registrando o ofendido despido, ameaçando publicá-lo.

Narra-se que a motivação se devia ao fato de que a vítima desmarcava muitos encontros que agendava com os autores do crime.

Diante disso, após os registros feitos por vídeos, os denunciados obrigaram o ofendido a realizar transferências para suas respectivas contas bancárias, com a ameaça de compartilharem as gravações. Ato contínuo, GERALDO foi obrigado a realizar transferência bancária no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para JULIANA, R$ 7.000,00 (sete mil) reais para ARLAN e R$
2.000,00 (dois mil reais) para PALOMA, somando a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Após exaurir o saldo bancário do ofendido, a denunciada PALOMA, utilizando-se de uma faca, proferiu ameaças de morte, e, em seguida, os três denunciados agrediram fisicamente a vítima, bem como subtraíram seu cordão.

Narra-se que a vítima teve a liberdade cerceada por aproximadamente 02 (duas) horas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de extorsão, qualificado pela restrição da liberdade e majorado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL.

A Defensoria Pública, em representação à apelante Paloma, pretende a reanálise integral da r. Sentença, independentemente de impugnação específica, sob argumento de que o recurso foi interposto pessoalmente pela ré, como manifestação de sua autodefesa (art. 577, do Código de Processo Penal).

O argumento
não procede
.

De início, registro que, segundo a doutrina processualista-penal,
“Por princípio da dialeticidade deve se entender que o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre e a parte contrária terá o direito de apresentar contrarrazões. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivar a impugnação, posto que
‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
”
(BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos recursos penais.
2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 66).

A propósito, de acordo com o c. STJ,
“
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
(tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cl
á
usula constitucional do devido processo legal”
(AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Em outras palavras,
“a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais”
(AgRg no HC n. 824.138/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023), e
“a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória”
(AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, não prospera o pleito de integral reanálise da Sentença sem qualquer argumentação ou impugnação específica, sob pena de se extrapolar os limites do efeito devolutivo do recurso, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

2. APLICAÇÃO DAS PENAS.

No presente caso,
não
se questiona a condenação,
devidamente lastreada nas provas dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência (IP, id. 8521443, pp. 04-09), o Auto de Apreensão (id. 8521443, p. 22), os comprovantes de transferência (id. 8521443, pp. 32-41), as declarações da vítima e a confissão dos acusados.

Em relação à
dosimetria
, nada há que se discutir, na 1ª fase, pois as penas foram mantidas no mínimo legal –
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
, as defesas pretendem o afastamento da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea (todos os réus) e da menoridade relativa (Arlan e Paloma), já reconhecidas na r. Sentença.

O argumento não procede, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que
a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal
(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; TJES, Apelação Criminal, 050180093465, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

Neste ponto, não ignoro a existência, no âmbito do c. STJ, de proposta de revisão e superação do entendimento consagrado no enunciado em questão, porém, até a presente data, não houve manifestação definitiva, tampouco ordem de sobrestamento dos feitos, motivo pelo qual
a Súmula permanece em plena vigência e aplicação
(Recursos Especiais nºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).

Por fim, nada a reformar, na
3ª fase
da dosimetria, tendo em vista a incidência da fração mínima possível (1/3) em razão da majorante do concurso de pessoas (art. 158, § 1º, do Código Penal), motivo pelo qual as penas são mantidas intactas.

Quanto ao
regime inicial
, também não merece reforma a r. Sentença, pois, em relação à
detração
(art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), o tempo de prisão provisória (desde 04/10/2023) é insuficiente para autorizar regime diverso do
semiaberto
, considerando o quantitativo de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)